Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-70.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DAS PARCELAS EM DATA DIFERENTE DA ACORDADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO DA REQUERENTE. PAGAMENTOS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DE JUROS E ENCARGOS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Na hipótese, alegou a autora que celebrou com o banco requerido contrato de refinanciamento de empréstimo pessoal. Relatou que no momento da contratação as partes acordaram que o vencimento das prestações ocorreria todo dia 30 de cada mês, data que recebe seus proventos de aposentadoria, mas desde o primeiro vencimento o réu tem efetuado a cobrança da obrigação no dia 16, fato que tem gerado a cobrança de juros e encargos.
3. O acervo probatório, entretanto, não corrobora as alegações da autora. Consta no contrato de refinanciamento do empréstimo, realizado em 16/2/2025, que a celebração do contrato original ocorreu em 16/2/2024 e a previsão da última parcela é 17/2/2029 (ID 74132609).
4. O extrato da movimentação bancária mostra que o desconto da primeira parcela ocorreu em 18/3/2024 e da segunda em 17/4/2024 (ID 74132086, pág. 8 e 15), mas nos meses seguintes, em razão de ausência de fundos na conta no dia do vencimento, os descontos ocorreram no dia 30, data do depósito da aposentadoria da autora pelo INSS, gerando cobrança de juros e encargos pelos 15 dias de inadimplência (ID 74132086, pág. 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34).
5. Como consignado na sentença, a autora “não apresentou qualquer documento que comprovasse a pactuação de vencimento para o dia 30, tampouco comprovante de solicitação formal nesse sentido ou questionamento quanto à alteração da data.” (ID 74132621).
6. O caráter objetivo da responsabilidade do fornecedor não dispensa o consumidor da prova de que o dano proveio de falha na prestação de serviço. No caso concreto, essa prova não foi produzida e, por isso, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.